Tribunal: TJMT
Processo: 1039748-04.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1039748-04.2021.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeitos, Fornecimento de medicamentos]]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Redatora Designada
: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIVANIA ANIBAL DE MENEZES - CPF: 023.720.911-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), EDIVANIA ANIBAL DE MENEZES - CPF: 023.720.911-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A CÂMARA POR MAIORIA, ACATOU A QUESTAO DE ORDEM, LEVANTADA PELA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PARA DETERMINAR O ENCAMINHAMENTO DO FEITO À TURMA RECURSAL, VENCIDA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO À SAÚDE - SUS -FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS -TEMA REPETITIVO 106 DO STJ - QUESTÃO DE ORDEM - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS - TEMA 1 DO TJMT - IRDR 85560/2016 - NULIDADE DO JULGAMENTO DE RECURSO INICIADO NA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

1.Tratando-se de feito com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, tem-se que a competência absoluta para o seu processamento e julgamento é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com fundamento na tese fixada pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.

2. Iniciado o julgamento do recurso no Tribunal de Justiça Estadual, absolutamente incompetente para tanto, imperioso o reconhecimento da sua incompetência, com declaração de nulidade do pronunciamento não encerrado nos autos, seguido pela remessa do feito para o juízo competente para a sua análise, a saber: Turma Recursal do Justiça de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Município de Comodoro, MT
contra a sentença de ID. 154118271, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
” proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
atendendo aos interesses da senhora Edivânia Aníbal de Menezes, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de
Comodoro
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, sendo que a parte dispositiva da sentença foi, assim, lançada (ID. 154118271):

“Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de
urgência,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na exordial e
DETERMINO
que o(s) Requerido(s) forneça(m) o medicamento
Impere – Succinato de Solifenacina 5mg
à parte Requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Ainda, determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Sem custas e honorários, na forma do artigo 18 da LACP.

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “
ad quem
” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta que: “
ao julgar, o douto juízo singular não agiu com o habitual acerto, pois olvidou de confrontar as provas do feito, que fatalmente conduzem à ausência de prova relativa ao pedido inicial, em especial o Parecer Técnico NAT, fundamentando a sentença, tão somente, em princípios gerais”
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, por via das quais pugna pelo não provimento do recurso (ID. 154118282).

O Estado de Mato Grosso, intimado, deixou de se manifestar (ID. 154118283).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID. 156286683).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Município de Comodoro, MT
contra a sentença de ID. 154118271, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
” proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
atendendo aos interesses da senhora Edivânia Aníbal de Menezes, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de
Comodoro
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial.

Todavia, a despeito das argumentações feitas pela parte apelante, a razão não lhe acompanha.

Como cediço, a Constituição Federal reconhece a saúde como direito fundamental, bem como estabelece a solidariedade entre os entes federados para garanti-la, conforme consta de seu artigo 23, “
in verbis
”:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”.

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198, da Constituição Federal, dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Todavia, quando se tratar de medicamento/insumo não incorporado nos atos normativos do SUS, há realmente a necessidade de comprovação da sua imprescindibilidade, nos moldes estabelecidos pelo Tema n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

Da análise dos autos e da situação posta, constate-se que a paciente possui diagnóstico de “CISTITE CRÔNICA MODERADA COM EDEMA NO CÓRION” (CID N30.1), bem como prescrição medica para uso do medicamento, de acordo com o relatório clínico prescrito pelo médico particular, Dr. Nilton Y. Migiyama, inscrito no CRM-RO n.o 2004 (ID. 154118242 – pág. 18/20).

Importante frisar que cabe ao médico, que é o
profissional competente,
prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente deste profissional que se extrai a
solicitação em caráter de urgência
, conforme se vê na prescrição médica dantes mencionada.

Além disso, de acordo com o parecer do NAT - Núcleo de Apoio Técnico, “Atualmente não há disponível no SUS nenhum medicamento para tratar a doença. No entanto, existem algumas opções de tratamento, tais como: cirurgia por via abdominal ou via vaginal, injeção de gordura (Teflon Peri-uretral) e operação de Burch” (ID. 154118249).

Verifica-se, ainda, no parecer do NAT (ID. 154118249), que o medicamento em questão, qual seja, “SUCCINATO DE SOLIFENACINA”, tem registro na ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vejamos:

“
Descrição da Tecnologia

Tipo da Tecnologia:
Medicamento

Registro na ANVISA?
Sim

Situação do registro:
Válido

Nome comercial:
IMPERE

Princípio Ativo:
SUCCINATO DE SOLIFENACINA

Via de administração:
ORAL

Posologia:
CONFORMW PRESCRIÇÃO MÉDICA

Uso contínuo?
SIM

Duração do tratamento:
dia(s)

Indicação em conformidade com a aprovada no registro?
Sim

Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde para a situação clínica do demandante?
Não

O medicamento está inserido no SUS?
Não

Oncológico?
NÃO

(...)”.

Como previsto no enunciado n.o 75, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça:

“
Nas ações individuais que buscam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, sob pena de indeferimento do pedido, devem ser observados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do RESP n. 1.657.156, e, ainda, os seguintes critérios:

I) o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres e da produção de prova pericial;

II) a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label ou experimental, salvo se houver autorização da ANVISA;

III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas
”
.

Diante disso, além de estar presente a necessidade do medicamento, existe comprovação da hipossuficiência alegada, tendo em visa que a paciente demonstrou não ser capaz de arcar com os custos do fármaco em questão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIBE 150MG - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, OBSERVANDO-SE A LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1011893-90.2020.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). Destaquei.

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – NINTEDANIBE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente. Considerando o alto custo do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (N.U 1013252-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)”.

Tendo em vista que a parte agravante preenche todos os requisitos, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e/ou à vida humana.

Além disso, como já exposto alhures, a Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, procedimentos ou cirurgias que necessitem a população brasileira.

A tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2°, que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do fármaco e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da parte recorrida, de rigor que seja determinado o fornecimento do remédio, de forma imediata.

Destarte, sem razão a parte apelante, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o direito da parte apelada ao recebimento do medicamento pleiteado nos autos, enquanto perdurar a necessidade para o tratamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Município de Comodoro.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Por se tratar de demanda em que há solidariedade entre o Município e Estado, sendo a aquisição da medicação de responsabilidade do segundo, divirjo do r. voto da relatora apenas para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado, na forma do Tema 793 do STF.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

EM 28 DE MARÇO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

JULGAMENTO SUBMETIDO AO QUORUM AMPLIADO EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE VOTOS. A CÂMARA POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (
QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL-CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Evitando tautologia, reproduzo o relatório apresentado pela eminente Relatora do feito, a seguir:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Município de Comodoro, MT contra a sentença de ID. 154118271, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que, nos autos da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR” proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, atendendo aos interesses da senhora Edivânia Aníbal de Menezes, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Comodoro, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, sendo que a parte dispositiva da sentença foi, assim, lançada (ID. 154118271):

“Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na exordial e DETERMINO que o(s) Requerido(s) forneça(m) o medicamento Impere – Succinato de Solifenacina 5mg à parte Requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Ainda, determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Sem custas e honorários, na forma do artigo 18 da LACP.

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta que: “ao julgar, o douto juízo singular não agiu com o habitual acerto, pois olvidou de confrontar as provas do feito, que fatalmente conduzem à ausência de prova relativa ao pedido inicial, em especial o Parecer Técnico NAT, fundamentando a sentença, tão somente, em princípios gerais”.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, por via das quais pugna pelo não provimento do recurso (ID. 154118282).

O Estado de Mato Grosso, intimado, deixou de se manifestar (ID. 154118283).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID. 156286683).

A Exma. Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, votou no sentido de
negar provimento

ao apelo do Município de Comodoro, por entender preenchidos os requisitos necessários para o fornecimento do medicamento pleiteado na ação, inclusive aqueles fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recurso sob o rito dos repetitivos, identificado sob o Tema 106.

A relatoria sustenta que,
além de estar presente a necessidade do medicamento, existe comprovação da hipossuficiência alegada, tendo em visa que a paciente demonstrou não ser capaz de arcar com os custos do fármaco em questão
, donde resulta o dever de o Estado prestar o serviço público de saúde requerido.

De outro lado, o
Exmo. Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, divergindo da Relatora, assim se posicionou:
por se tratar de demanda em que há solidariedade entre o Município e Estado, sendo a aquisição da medicação de responsabilidade do segundo, divirjo apenas do r. voto da relatora para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado, na forma do Tema 793 do STF.

Por sua vez
,

o Exmo. Dr. Luiz Carlos da Costa acompanhou o Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É o relatório necessário.

Pois bem.

QUESTÃO DE ORDEM

Inicialmente, antes de adentrar no mérito recursal, entendo necessário suscitar questão de ordem, pois verifico que o processo sob discussão se amolda ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.

Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT editou o enunciado no 1, publicado no DJE ed. no 10515 (Página 123) em 14-6-2019, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Dessa forma, como o valor atribuído à causa à época foi de R$ 1.000,00 (um mil reais), ou seja, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, tampouco o custo total do fornecimento do medicamento ou tratamento pretendidos, estimado em um ano, na forma determinado pelo Enunciado no 47 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, supera o limite sob referência, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.

Convém ressaltar que, não se revelam presentes nenhumas das causas que excluem a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas no artigo 2o da Lei no 12.153/2009 e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10.

Desse modo, entendo que
este Sodalício é absolutamente incompetente para o processamento e julgamento da irresignação recursal apresentada no âmbito de processo abrangido pelo rito especial da Lei no 12.153/2009
, possuindo jurisdição limitada ao declínio da competência, consoante entendimento jurisprudencial representado pelo aresto a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEMANDA DE VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, AJUIZADA APÓS 23.06.2015 - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DA LEI N.o 12.153/09 E DAS RESOLUÇÕES N.oS 641/2010 e 700/2012 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA JULGAMENTO DO RECURSO - RECONHECIMENTO.

- A partir de 23.06.2015, deve ser obrigatoriamente observada a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e o julgamento de causas cíveis de valor até 60 (sessenta) salários mínimos, de interesse do Estado e dos Municípios, ressalvadas as exceções legais determinadas pela matéria discutida.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - RITO PROCEDIMENTAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS - REMESSA À TURMA RECURSAL - PRAZO RECURSAL - INOBSERVÂNCIA - PREJUÍZO - EVIDENCIADO - SENTENÇA ANULADA.

Conquanto reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar ação que tramitou em Vara Única, não se admite o envio direto dos autos à Turma Recursal se o recurso não se adequa ao prazo previsto no art. 42, caput, da Lei Federal no 9.099/95, sob pena de ocasionar grave prejuízo às partes. Nestas circunstâncias, necessária a remessa dos autos à comarca de origem, para eventual adequação ao rito previsto na Lei no 12.153/2009, informando às partes acerca do rito especial, seus prazos e especificidades, anulando-se a sentença, tão somente para que outra seja proferida nos termos da Lei no 12.153/09.

V. P. V.

EMENTA: DEMANDA QUE TRAMITOU PERANTE JUÍZO DE VARA ÚNICA - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL COMPETENTE - NECESSIDADE - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE

- Tratando-se de processo que tramitou em Comarca de Vara Única, inexiste, em 1.o grau de jurisdição, violação da regra de competência absoluta prevista no artigo 2.o, §4.o, da Lei 12.153/2009, pois há atração de todas as demandas incluídas na respectiva competência territorial, inclusive aquelas submetidas ao rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

- O Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para processar e julgar recursos interpostos em demandas inseridas na sistemática da Lei 12.153/2009, não lhe cabendo o exame de quaisquer questões que extrapolem o declínio de competência e consequente ordem de remessa dos autos à Turma Recursal, Órgão competente para decidir sobre a validade, ou não, dos atos anteriormente praticados no processo, nos termos do artigo 64, §4.o, do Código de Processo Civil.

(TJMG, Apelação Cível 1.0144.17.001046-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25-10-2022, publicação da súmula em 4-11-2022)
[Destaquei]

Nesse contexto, por se tratar a incompetência absoluta de matéria de ordem pública invocável em qualquer grau e tempo de jurisdição; que transcende aos interesses da parte e que impõe ao magistrado o dever de declará-la de ofício, consoante disposto no §1o, do art. 64 do CPC, entendo que se deve
CHAMAR O FEITO À ORDEM

para:

(i)
reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal para o processamento e julgamento do feito;

(ii)
declarar nulo o pronunciamento judicial proferido nos autos, por esta Corte, porquanto inaproveitável, considerando que não houve encerramento do julgamento por força do quanto disposto no art. 942 do CPC e,

(iii)
ato contínuo, remeter o feito à apreciação da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Acolho a questão de ordem suscitada pela 3a Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Acolho a questão de ordem suscitada, assim como fez brilhantemente a relatora.

É com voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho a Questão de Ordem suscitada para reconhecer a incompetência deste Tribunal.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4a VOGAL - CONVOCADA):

Entendo que a questão de ordem, nesta fase processual, será prejudicial à parte, razão pela qual a rejeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023